Tribunal: TJMT
Processo: 1008721-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008721-43.2020.8.11.0000
Impetrante: Onório Gonçalves da Silva Júnior
Paciente: Luciano Palopoli Barros
Impetrado: Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luciano Palopoli Barros, apontando como autoridade coatora o juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso na data de 19.12.2019, durante a “Operação Reditus”, em que se apura a prática, em tese, de crimes de tráfico de drogas, associação para tal finalidade e porte ilegal de arma de fogo, ocorridos no município de Rondonópolis, perpetrados por integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.
Aduz que a denúncia foi dividida em onze partes e, em relação ao paciente, que é primário e possui ocupação lícita, foram imputados apenas a suposta participação em crime organizado, sem função de “comando”, e o comércio ilícito de drogas, de forma isolada, o que não teria respaldo nos autos.
Sustenta que, além dos predicados pessoais favoráveis, deve ser considerado o fato de que o paciente está com a saúde debilitada, pois é portador de Artrite Psoriásica e, recentemente, se submeteu a uma cirurgia bariátrica, necessitando fazer uso de medicamentos que “geram efeitos colaterais que oscilam desde pressão alta a estados depressivos, o que evidentemente baixa sua imunidade”, e pode se agravar em razão da pandemia do coronavírus, circunstâncias levadas ao conhecimento da autoridade impetrada, mas cujo pleito liberatório foi indeferido.
Por tais considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, com a imposição da cautelares alternativas, se necessárias.
Juntou documentos.
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do paciente.
A princípio, importante ressaltar que, diante do quadro caótico mundial de saúde pública causado pelo denominado Novo Coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, que visa orientar os Tribunais e juízes a adotarem “medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo”.
Nessa linha intelectiva, o normativo recomenda aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal a reavaliação das prisões provisórias com fulcro no art. 316 do CPP, priorizando-se:
“a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...)” – destaquei.
Nesse contexto, o objetivo do Conselho Nacional de Justiça não é a soltura em massa de presos provisórios com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas a avaliação criteriosa quanto à necessidade da medida prisional cautelar, para que seja mantida apenas a custódia daqueles que efetivamente oferecem risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal.
No caso, aparentemente o Juízo de origem apontou elementos idôneos para indeferir o pleito defensivo, primeiro, porque o pretenso beneficiário não teria acostado aos autos documentos que comprovam que ele, de fato, faça parte do grupo de risco.
Por outro lado, salientou o magistrado que:
“(...) o Governador do Estado de Mato Grosso, em medida preventiva, suspendeu as visitas às unidades penitenciárias, conforme dispõe o Decreto no 413, de 18 de março de 2020. Logo, a propagação da infecção pelo Corona Vírus resta, ao menos, amenizada nas unidades penitenciárias, afastando, assim, a concessão de liberdade, tão somente, como medida preventiva à aludida enfermidade (...)”.
Demais disso, registrou a necessidade de manutenção da segregação provisória, consubstanciada no fato de que o paciente “é apontado como um dos integrantes da organização criminosa, denominada “Comando Vermelho – CV/MT”, exercendo as funções de “disciplina” e “cadastro”, o que significa dizer, que tem um papel de destaque no quadro da organização criminosa, sendo o responsável por gerenciar o cadastro de novos membros e estabelecimentos comerciais, que pagam “taxa” de proteção” – Id 40028142.
Nesse contexto, ao menos em princípio, não observo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente justificada a necessidade da prisão preventiva do paciente, nos termos dos art. 312 do CPP, o que torna desaconselhado o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, inclusive quanto à adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 dentro da unidade prisional.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Por fim, atente-se para a existência de pedido de sustentação oral.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator